Tribunal: TJDFT
Processo: 0740432-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEITADA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO. PAGAMENTO NÃO EFETIVADO. EXCLUSÃO DO CONCURSO. CABÍVEL. PREVISÃO EDITALÍCIA. ILEGALIDADE. INOCORRENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3o do CPC; de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Precedentes. Apelação conhecida em parte.
2. Nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei 12.016.2009, o mandado de segurança deve ser impetrado contra ato praticado por autoridade, que, entre eles, incluem-se os dirigentes de pessoas jurídicas.
2.1. Verificado que a banca examinadora, ora apelante, é o responsável pela realização do certame público, atuando sob delegação, deve responder em juízo por eventuais vícios ocorridos no concurso público, sem que, necessariamente, tenha que ser citada a contratante. Preliminar de litisconsórcio necessário rejeitada.
3. O edital é a lei do concurso público, gerando direitos e obrigações entre a Administração Pública e os candidatos, devendo ambas as partes observarem estritamente as previsões editalícias.
3.1. Havendo previsão editalícia acerca da responsabilidade do candidato de realizar e efetivar o pagamento da inscrição e da ausência de responsabilidade da banca examinadora por erro dos bancos ou entidades conveniadas no que se refere ao processamento do pagamento da taxa de inscrição, estas devem ser observadas.
3.2. No caso, não há ilegalidade perpetrada pela apelante em indeferir a inscrição do impetrante por ausência de pagamento da taxa de inscrição tempestivamente em razão de falha no processamento pela instituição bancária receptora.
6. Remessa necessária conhecida. Preliminar de inadequação da via eleita suscitada de ofício. Recurso conhecido em parte. Na extensão, preliminar de litisconsórcio passivo necessário rejeitada. No mérito, remessa necessária e recurso providos. Sentença reformada.